Tribunal: TJSP
Processo: 2253489-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de impedimento de inclusão ou exclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito - Ausência dos

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de impedimento de inclusão ou exclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito - Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de antecipada – Decisão mantida.

Recurso não provido.